Tribunal: TJDFT
Processo: 0735266-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. EFEITOS DA INTERRUPÇÃO AOS DEMAIS COOBRIGADOS. INÉRCIA NA CONDUÇÃO PROCESSUAL. MORA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 125, inc. III do CTN prescreve que, salvo disposição de lei em contrário, a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica os demais. Assim, sendo válida a citação de um dos requeridos os efeitos de tal interrupção também acomete aos demais coobrigados.
2. O e. STJ colacionou a Súmula n. 314, que afirma que: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
3. O art. 240, §3o, do CPC preceitua que: “A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.
4. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que a demora em impulsionar o feito foi decorrente tão somente de falha atribuível ao serviço judiciário.
5. No caso em tela o feito sofreu paralisações processuais que somadas dão o interstício de 03 (três) anos e 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de não atuação do Poder Judiciário por sua responsabilidade exclusiva. Tal prazo deve ser somado à data em que supostamente ocorreria a prescrição, de modo que a nova data para a ocorrência prescricional se dará em 25/12/2023.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.